Tribunal: TJDFT
Processo: 0713673-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais civis responsáveis pelo flagrante. Narcotraficância filmada em campana policial e confirmada à autoridade policial pelo usuário de drogas. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória, improcedente. Dosimetria da pena. 1a Fase. Circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas. Qualidade do entorpecente (crack). Fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena-base. Quantum de aumento benéfico ao réu frente ao critério objetivo-subjetivo (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato). 2a Fase. Atenuante da menoridade relativa. Redução da pena-base em 1/6. Correção. Pena pecuniária proporcional à pena privativa de liberdade. Decorrência do princípio da legalidade. Pedido de gratuidade judiciária. Competência do Juízo da Execução Penal. Regime prisional adequado. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.